Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A existência ou não dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC/15 é questão de mérito e, portanto, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração. Preliminar Rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial.
3. Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo o embargante verdadeira revisão do julgamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.